Tribunal: TJSP
Processo: 1018429-05.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Vídeos ofensivos à honra e imagem disponibilizados no site Youtube e nas redes sociais do réu, citando os autores. Sentença de procedência, condenando o réu a retirar de seu canal os vídeos ofensivos e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

Insurgência dos autores, alegando o descumprimento e pleiteando a intimação dos réus para

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Vídeos ofensivos à honra e imagem disponibilizados no site Youtube e nas redes sociais do réu, citando os autores. Sentença de procedência, condenando o réu a retirar de seu canal os vídeos ofensivos e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

Insurgência dos autores, alegando o descumprimento e pleiteando a intimação dos réus para retirada dos vídeos e a majoração dos danos morais para R$ 40.000,00. Descabimento. Intimação para cumprimento da tutela já deferida pelo juízo 'a quo' e cobrança da multa que deve ser realizada na fase executória. Multa diária fixada adequadamente e que não merece reparos.

Insurgência do réu, que aduz não haver qualquer conteúdo ofensivo, calunioso, mentiroso ou prejudicial aos autores em seus vídeos. Provas nos autos que comprovam ocorrência de ofensa à imagem da empresa coautora, mas que, realmente, não causaram dano indenizável aos corréus ALEX e HÉRCULLES CASSIANO. Comprovação da repercussão do fato na imagem e negócios da coautora pessoa jurídica. Mensagens com conteúdo difamatório à empresa coautora, ultrapassando o limite da crítica. Valor da reparação adequadamente fixado, mas que deve ser pago somente à coautora HÉRCULES GAMES LTDA – ME.

Sentença reformada, para afastar a condenação em relação aos coautores ALEX e HÉRCULLES CASSIANO, mantendo a indenização por danos morais somente em relação à coautora HÉRCULES GAMES LTDA - ME.

RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE E RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.